Tribunal: TJDFT
Processo: 0714634-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE NA POSSE DE MOTOCICLETA OBJETO DE FURTO ANTERIOR. CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO POR MAIS DE QUATRO ANOS. MUDANÇA DE PLACA E ALTERAÇÃO DE CHASSI NÃO PERCEPTÍVEIS AO HOMEM MÉDIO. DIFICULDADE PARA TRANSFERÊNCIA EM RAZÃO DE SUPOSTO REGISTRO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. O dolo de receptar deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, significa dizer: se as circunstâncias do crime apontarem no sentido de que o sujeito flagrado na posse de objeto de crime anterior tinha ciência da origem ilícita, estará comprovado pelo Ministério Público o elemento subjetivo do tipo (dolo) e, então, se houver alegação de que o réu acreditava na origem lícita do bem, será ônus da Defesa comprová-la, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, de modo a afastar o dolo de receptação.
2. O réu foi flagrado na condução de uma motocicleta objeto de crime anterior (furto), porém as circunstâncias não evidenciam, de maneira segura, a ciência (dolo) da origem ilícita do veículo.
3. O réu afirmou que já estava com a motocicleta há cerca de 4 (quatro) anos, o que é compatível com o ano do flagrante (2022) e o ano do furto (2017). Disse que conferiu os dados do veículo e não havia restrições, o que é possível, pois as placas estavam trocadas e o chassi estava adulterado, e segundo o policial as adulterações não eram facilmente perceptíveis ao homem médio, além disso, o laudo de perícia criminal - exame de veículo afirmou que as partes da motocicleta que ostentavam a cor branca não apresentavam características de terem passado por processo de repintura. Por fim, o réu justificou não ter diligenciado para obter a documentação em razão da motocicleta estar registrada em outra unidade da Federação e, de fato, o laudo criminal de exame de veículo atestou que a placa ostentada pela motocicleta indicava como estado de origem PA (Pará), e não há evidência alguma de que o acusado pudesse suspeitar da troca de placas.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca do dolo do réu, fragilizando um possível decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, pois melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Recurso provido.